Tribunal: TJBA
Processo: 8031698-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031698-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOHNREGIS COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s): ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA REGULAR. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
AGRAVO INTENO. PREJUDICADO.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por JOHNREGIS COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo ESTADO DA BAHIA. A agravante sustentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a ausência de notificação prévia e o caráter confiscatório da multa de mora aplicada, pleiteando o reconhecimento da invalidade da CDA, a extinção da execução fiscal ou, alternativamente, a redução da multa moratória de 50% para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA apresentada preenche os requisitos legais e se sua eventual nulidade compromete a execução fiscal; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia do contribuinte para o lançamento do crédito tributário acarreta nulidade do título; (iii) determinar se a multa de mora de 50% aplicada possui caráter confiscatório, devendo ser reduzida à luz da jurisprudência vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A CDA emitida pelo ente fazendário atende aos requisitos legais previstos nos arts. 202 e 203 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo elementos suficientes para sua validade, como identificação do devedor, origem e natureza do crédito, base legal e dados de inscrição.

4. A ausência de memória de cálculo ou de detalhamento dos encargos na CDA não a invalida, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.138.202/ES), bastando a indicação dos critérios legais para a atualização.

5. Quando o crédito tributário decorre de declaração realizada pelo próprio contribuinte, inexiste a necessidade de notificação formal, sendo a constituição do crédito automática, conforme Súmula 436 do STJ.

6. A multa moratória imposta no percentual de 50% configura excesso frente ao limite de 20% fixado no julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral do STF (RE 882.461), sendo reconhecido o seu caráter confiscatório quando excedente ao referido teto, devendo ser ajustada a esse limite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno. Prejudicado.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os elementos exigidos pelo CTN e pela Lei de Execuções Fiscais é válida, mesmo sem a memória detalhada de cálculo.

2. A declaração do débito pelo contribuinte supre a exigência de notificação prévia para constituição do crédito tributário.

3. A multa moratória em percentual superior a 20% do valor do tributo viola o princípio do não confisco e deve ser reduzida a esse limite, conforme fixado no Tema 816 do STF.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 150, IV;

CTN, arts. 202 e 203;

Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º;

CPC/2015, arts. 300 e 931.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 882.461, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.08.2022 (Tema 816);

STJ, REsp nº 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009;

STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.595.866/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017;

STJ, AgInt no AREsp nº 1.998.702/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.05.2022; Súmula 436/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8031698-96.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
JOHNREGIS COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

e Agravado
o
E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao presente Agravo de Instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11